Tribunal: TJDFT
Processo: 0705366-89.2019.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. ALIENAÇÃO. DIREITOS DERIVADOS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ADQUIRENTE. TERCEIRO ESTRANHO À EXECUÇÃO. APERFEIÇOAMENTO ANTERIORMENTE À RESTRIÇÃO JUDICIAL. DESCONSTITUIÇÃO NO BOJO DO FEITO EXECUTIVO. IMPULSO OFICIAL. EMBARGOS DO TERCEIRO. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUTAÇÃO. PARÂMETRO. CAUSALIDADE. EVITABILIDADE DA LIDE. EMBARGANTE. DESÍDIA. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DO TÍTULO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. EMBARGADA. RESISTÊNCIA AO ACOLHIMENTO DO PEDIDO NO BOJO DO EXECUTIVO E DA LIDE INCIDENTAL. SUCUMBÊNCIA. QUALIFICAÇÃO. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSIÇÃO À VENCIDA. APELO PROVIDO.
1. Conquanto o embargante afetado por constrição advinda de ação que lhe é estranha tenha concorrido para a consumação da restrição que incidira sobre imóvel de sua titularidade ante a desídia em que incidira na transcrição do título aquisitivo de propriedade no registro imobiliário correlato, conduzindo à apreensão de que continuava pertencendo à executada, a nuança de que, aviada pretensão desconstitutiva da constrição, a embargada se opusera ao pedido, defendendo a perduração da constrição, enseja que, acolhida a pretensão, ainda que no bojo do próprio executivo, conduzindo à extinção dos embargos, sem resolução do mérito, em razão do exaurimento do seu objeto, sejam-lhe imputados os encargos inerentes à sucumbência na orientação que emana do princípio da causalidade.
2. A imputação dos encargos da sucumbência é pautada pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que dera causa à lide deve suportar os ônus da sucumbência em ponderação com o princípio da sucumbência, ressaindo da ponderação desses enunciados que a embargada que, ao se manifestar sobre o pedido desconstitutivo, contra ele se opõe, defendendo sua rejeição, deve sofrer, face ao acolhimento do pedido desconstitutivo, ainda que no ambiente da própria execução na qual realizada a penhora embargada, e como expressão da sucumbência que experimentara, a imputação das verbas de sucumbência, não se distanciando essa apreensão do enunciado plasmado na súmula 303 do STJ.
3. A evitabilidade da lide como critério da causalidade impõe que, mesmo quanto desconstituída a constrição donde germinara a lide incidental no bojo do processo do qual emergira, desafiando a extinção dos embargos de terceiro pela perda superveniente de suas condições, aquele que deflagrara a situação jurídica havida por violadora dos direitos de terceiro e sucumbira, por ter resistido à desconstituição da penhora embargada, deve responder pelas despesas do processo, inclusive honorários advocatícios destinados ao patrono do embargante.
4. Provido do recurso, implicando a reforma da sentença, a resolução determina a inversão dos ônus da sucumbência originalmente estabelecidos e a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
5. Conquanto o preceptivo inserto no § 11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, provido o apelo, ainda que a parte recorrida e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença.
6. Apelação conhecida e provida. Unânime.